Tribunal: TJDFT
Processo: 0703607-59.2024.8.07.0004
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-06

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DANO QUALIFICADO. DESOBEDIÊNCIA. DOLO. PROVAS SUFICIENTES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
I.CASO EM EXAME
1. Apelação criminal de sentença que condenou a ora apelante a 6 meses e 17 dias de detenção, em regime inicial aberto, além do pagamento de 11 dias-multa, à razão mínima, pela prática dos crimes incursos no art. 163, parágrafo único, inciso III, e art. 330, ambos do Código Penal.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber se há provas suficientes sobre a conduta e o dolo da acusada e se deve ser aplicado o princípio da insignificância ao caso concreto.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. O inconformismo com uma ordem da Administração Penitenciária não é justificativa plausível para a destruição do patrimônio público. Precedente. 3.1. A ré, com consciência e vontade, destruiu o patrimônio do Distrito Federal.
4. O Superior Tribunal de Justiça não admite a incidência da insignificância no crime de dano ao patrimônio público. Precedentes. 4.1. A conduta da ré provocou o fechamento do registro de água da unidade prisional e gerou um prejuízo de R$ 800,00, o que caracteriza a elevada ofensividade da conduta.
5. Há provas concretas de que a acusada desobedeceu a ordem legal de funcionário público, recusando-se a ficar no fundo da cela, de costas e com as mãos na cabeça, sendo necessário imobilizá-la.
6. Não há nenhum indício nos autos de que a conduta do policial tenha sido motivada por transfobia. As declarações da acusada estão isoladas nos autos. Não há qualquer prova que corrobore essa tese defensiva, que se sustenta exclusivamente na palavra da ré, razão pela qual não merece credibilidade.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.